Tribunal: TJDFT
Processo: 0702179-52.2023.8.07.0012
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL AQUILIANA. ABORDAGEM INADEQUADA E VEXATÓRIA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). E ainda, nos termos dos arts. 186 e 927 do CC, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.
2. Cuida-se de recurso inominado (ID 53533870) interposto contra sentença (ID 53533854) que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora e condenou a ré a pagar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais à requerente. Em suas razões recursais a requerida defende a inexistência de ato ilícito e que o procedimento foi conduzido de forma respeitosa e cordial. Assegura que não houve humilhação, nem constrangimento, pois, de acordo com as filmagens, a autora sequer portava bolsa no momento da revista. Diz ainda que não há prova do dano moral e que meros dissabores não possuem aptidão a violar os direitos da personalidade. Afirma que carreou aos autos as filmagens que infirmam as alegações iniciais. Requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, pela redução do quantum indenizatório.
3. De acordo com a narrativa contida na inicial, no momento em que a autora guardava suas compras no transporte de aplicativo, teve que retornar ao estabelecimento da requerida para comprar 01 (um) pote de iogurte, sendo que nessa segunda vez que adentrou ao supermercado, foi abordada de maneira inadequada pela empregada da ré. Portanto, em curto espaço de tempo, a autora esteve duas vezes no interior do estabelecimento, sendo que as filmagens acostadas (ID’s 53533851, ...852, e ...853) não demonstram, claramente, a forma como ocorreu a abordagem. Em um dos vídeos, é possível escutar a voz de uma pessoa afirmando que estavam revistando a bolsa da autora. Esse trecho do áudio infirma a alegação da recorrente no sentido de que a autora não usava bolsa no momento do evento constrangedor. Portanto, a ré não se desonerou do ônus de provar o que alega, deixando de atender ao postulado contido no art. 373, II, CPC. Logo, impossível acolher a tese recorrente.
4. A forma como ocorreu a abordagem à autora, por parte dos empregados da ré, ou seja, a revista em sua bolsa, sem nenhuma suspeita fundada de alguma prática ilícita, possui aptidão para caracterizar violação aos direitos da personalidade, justificando, pois, a condenação a título de danos extrapatrimoniais. Em tais casos, diversamente do que afirma a recorrente, a ocorrência do dano moral prescinde da demonstração de qualquer abalo de natureza emocional e, a situação por que passou a autora, não pode ser encarada como mero aborrecimento da vida cotidiana. A inadequada abordagem com revista de bolsa na presença de várias pessoas, sem justa casa seja tolerada e vista como normal. É esperado que as pessoas sejam tratadas com mais respeito, mormente em situação como a narrada na inicial, em que, em um estabelecimento comercial, uma cliente tenha que passar por tais constrangimentos, sem que houvesse nenhum indício de a autora tinha feito algo errado. A reparação do dano, nesse caso, é medida de justiça.
5. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78). De acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a indenização pelo dano moral tem a finalidade de punir e alertar o ofensor, para que proceda com maior cautela em situações semelhantes (efeitos sancionador e pedagógico), sem, contudo, ensejar o enriquecimento sem causa do ofendido.
6. Nas circunstâncias específicas em análise, deve ser mantida a condenação da recorrente ao pagamento de danos morais. Porém, em atenção aos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade, tenho que o valor fixado na sentença, comporta adequação. Desse modo, reduzo o valor da condenação para R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais.
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para reduzir o valor da condenação por dano moral para R$ 2.000,00 (dois mil reais).
8. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, com súmula de julgamento servindo de acórdão.
9. Sem condenação em honorários, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, ante a ausência de recorrente vencido.